Tribunal: STF
Processo: ARE 1333158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IPVA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. - Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos quando do ajuizamento da ação executiva, contados da data de constituição do IPVA, forçoso o reconhecimento da prescrição. - O lançamento do IPVA ocorre de ofício, sendo desnecessária qualquer informação prévia do contribuinte ou homologação posterior do Fisco. Precedentes. - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária. - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário, o direito de propriedade e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito, sendo certo que, somente com o adimplemento da dívida, haverá a transferência do domínio do bem dado em garantia”. (eDOC 10, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. Sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou a Constituição Federal ao considerar que o conceito de propriedade abrange veículos dados em garantia em razão de um contrato de alienação fiduciária. Afirma-se que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O cerne dos embargos à execução cinge-se em verificar se a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal carece dos requisitos legais que condicionam sua validade e se há responsabilidade passiva da credora fiduciária no tocante aos débitos referentes ao IPVA de veículo automotor alienado fiduciariamente. 
    Inicialmente, tem-se que a condição de proprietária do veículo da ora apelante é incontestável. 
    Isso parque, nos termos da legislação civil (artigos 1.361 e ss. do Código Civil; Lei n° 10.931104 e Decreto-Lei n° 911/69), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. 
    Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito, sendo certo que, somente com o adimplemento da divida, haverá a transferência da domínio do bem. 
    Trata-se, pois, de propriedade resolúvel, na forma do art. 1.361 do Código Civil: 
    (…)
    Sabe-se que para cobrança de um imposto é necessário que ocorra um fato que o legislador prevê como sendo passível de tributação. O artigo 114 do CTN preceitua que o ‘fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente â sua ocorrência’. 
    Por seu turno, o § 1º do art. 113 do mesmo diploma legal estabelece que "a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente’. 
    A partir da ocorrência do fato gerador, deve-se buscar a pessoa, à vista da lei, que tem o dever legal de efetuar o pagamento da obrigação, não importando indagar qual relação ela possui com o fato gerador. Confira-se o que dispõe o CTN sobre o sujeito passivo da obrigação tributária:
    (…)
    Por sua vez, de acordo com os artigos 4° e 5º da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária. 
    Importa salientar que a solidariedade prevista na referida Lei Estadual encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que, conforme art. 124, II, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
    Desse modo, tendo em vista que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem até o total adimplemento da obrigação por parte do devedor fiduciante, é incontestável a qualidade de sujeito passivo do credor fiduciário”. (eDOC 10, p. 4-8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente